Tribunal: TJDFT
Processo: 0721359-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, o autor pediu a desistência da ação (processo de origem - ID 198970245). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se acerca de eventual ausência de interesse recursal. Intimem-se. Brasília/DF, 04 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411